Tribunal: TCU
Processo: 012.962/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/df e TO contra decisão que considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil emitido em benefício de Brena da Cruz de Santana e Edilena Aparecida da Cruz, ora interessadas, em virtude da inclusão indevida, na base de cálculo de seus benefícios, da parcela opção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de pensão civil, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 5069/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO que acompanhe os desdobramentos do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 5069/2025-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação, comprovando, nos autos, que Brena da Cruz de Santana e Edilena Aparecida da Cruz são, de fato, umas das substituídas no processo; e 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente.